Tribunal: TJMT
Processo: 0001108-08.2015.8.11.0018
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001108-08.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROBSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 050.793.171-83 (APELANTE), CLEBSON LUIZ LORENSSETTI - CPF: 020.382.081-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE, DESACATO E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO AO JUÍZO CONDENATÓRIO – SUPOSTA AUSÊNCIA DA VONTADE LIVRE DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – EVIDENCIADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PRETENSA INCOMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INSUBSISTÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA INEXISTÊNCIA DA VONTADE DE DESACATAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO ANTE A EMBRIAGUEZ DO ACUSADO – IMPERTINÊNCIA – ART. 28, II, DO CP – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, § 3º, DO CPC –
APELO DESPROVIDO.

1. Descabida a absolvição quando o contexto probatório, notadamente as firmes declarações dos agentes policiais e o laudo de exame de corpo de delito, aliadas à frágil negativa de autoria sustentada pelo réu, evidenciar o cometimento dos delitos de lesão corporal, desacato e resistência pelo apelante.

2. O elemento subjetivo do crime de lesão corporal é o dolo direto ou eventual, de sorte que, se ao opor-se à execução de ato legal mediante violência, o acusado assumir o risco de produzir lesões corporais na vítima, infere-se o dolo na conduta, considerando-se que a pena cominada ao crime de resistência é aplicável sem prejuízo daquelas correspondentes à violência (art. 329, § 2º, CP).

3. A
Terceira Seção, órgão responsável pelo julgamento dos feitos criminais do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 379.269/MS, já firmou a orientação de que o tipo penal está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da
Convenção Americana
de
Direitos Humanos, compatibilizando-se, de resto, com o Direito à Liberdade de Expressão, previsto no art. 13 do Diploma Internacional
(HC 379.269/MS. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Rel. p/ acórdão Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, Julgado em 24/5/2017, Dje 30/6/2017).

4.
A teor do art. 28, II, do Estatuto Penal (
actio libera in causa
), a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal e,
por isso
, a embriaguez do apelante não afasta a tipicidade do crime de desacato, cujo dolo é caracterizado pela vontade do agente de humilhar ou menosprezar o funcionário público, implicando algo injurioso, que tem por fim desacreditar a função pública.

5. Não há falar em reforma da sentença que condena o réu que se diz hipossuficiente nas custas processuais, porquanto, nessas hipóteses, tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Robson Aparecido Alves dos Santos
em face da sentença em que restou condenado a 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 129,
caput
, 329 e 331, todos do Código Penal.

A Defesa almeja a absolvição do réu de todas as imputações, aduzindo a tanto a ausência de dolo na conduta quanto ao crime de lesão corporal, a insuficiência probatória em relação ao delito de resistência e, por fim, quanto ao crime de desacato, a incompatibilidade do tipo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, a carência de provas e a ausência do elemento subjetivo do tipo, ante a embriaguez do acusado. Em viés subsidiário, requer a isenção das custas processuais, sob o fundamento de que o acusado é beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, o desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Robson Aparecido Alves dos Santos
foi denunciado e condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129,
caput
, 329 e 331, todos do Código Penal, porque no dia 30 de março de 2015, por volta de 20h, na Rua Antares, Bairro Cruzeiro do Sul, em Juara/MT, ofendeu a integridade corporal de
Clebson Luiz Lorenssetti
, policial militar, causando-lhe lesões corporais, bem como desacatou funcionários públicos no exercício da função e, mediante violência, opôs-se à execução de ato legal, consubstanciado na voz de prisão emitida por funcionário competente.

Narra-se que
“(...) ROBSON manteve o volume do som muito alto em sua residência, perturbando seus vizinhos, motivo pelo qual a polícia militar fora acionada e ao chegarem ao local os milicianos constataram a veracidade da denúncia. Ato contínuo, pediram ao denunciado ROBSON que abaixasse o volume do som, o qual acatou a solicitação. Posteriormente, os policiais receberam outras reclamações de que o suspeito ROSBSON tinha ligado novamente o aparelho de som com volume excessivo. Diante disso, retornaram até a residência do denunciado e novamente pediram para que cessasse a perturbação, no entanto, este se recusou e começou a discutir com a guarnição, ocasião em que se aproximou do policial militar Clebson e desferiu-lhe um soco em seu rosto, causando-lhe a lesão descrita no laudo pericial”
(id. 13720465).

Consta que
“(...) visivelmente embriagado e exaltado, o imputado desacatou os milicianos, dizendo ‘aquele bando de filho da puta (se referindo aos policiais militares) não entraria na sua residência’. Diante disso, foi dada voz de prisão ao acusado, momento em que se recusou a ser conduzido e resistiu utilizando de força física, sendo necessário o uso de força moderada para algemá-lo e colocá-lo dentro da viatura
(...)
”
(id. 13720465).

Consoante relatado, a Defesa almeja a absolvição do réu de todas as imputações, aduzindo a ausência de dolo na conduta quanto ao crime de lesão corporal, a insuficiência probatória em relação ao delito de resistência e, quanto ao crime de desacato, a incompatibilidade do tipo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, a carência de provas e a ausência do elemento subjetivo do tipo, ante a embriaguez do acusado.

A pretensão absolutória não é legítima.

A
materialidade
e a autoria dos delitos de lesão corporal, desacato e resistência encontram-se comprovadas, a teor do boletim de ocorrência (id. 13714983), do laudo de exame de lesões corporais, do mapa topográfico para localização de lesões (id. 13719987) e, sobretudo, das declarações colhidas em ambas as etapas procedimentais.

Ao ser ouvido em sede inquisitiva, o policial militar
Clebson Luiz Lorenssetti
relatou que
“orientaram Robson Aparecido Alves dos Santos para abaixar o volume do som dele; que momentos após terem saído da residência de Robson Aparecido, ocorreram novas solicitações referentes a som alto novamente na casa de Robson Aparecido; que ao retornarem à residência de Robson Aparecido, este desobedeceu a solicitação e após discussão com os componentes da guarnição policial devido ao aparente estado de embriaguez alcoólica, Robson tentou desferir um soco no depoente, além de xingar todos os componentes da guarnição de bando de “filhos da puta”; que foi dado voz de prisão a Robson Aparecido, momento que este resistiu, sendo necessário o uso moderado da força e uso de algemas para conter os ânimos do acusado; que no momento da confusão, foi

agredido fisicamente por meio de um soco em seu supercílio esquerdo, desferido por Robson Aparecido contra si, restando um hematoma em seu rosto
” (id. 13719992).

No mesmo sentido, têm-se as declarações na fase inquisitorial do Policial Militar
Emerson Rodrigues
(id. 13714976).

Em juízo, o policial militar
Clebson Luiz Lorenssetti
ratificou suas declarações anteriores, ajuntando que já conhecia o apelante de outras abordagens. Salientou que, na data dos fatos, receberam várias ligações anônimas informando que o acusado estava perturbando o sossego alheio com som alto, o que foi constatado
in loco
, oportunidade em que solicitaram ao apelante para cessar com o barulho, vindo o acusado a adotar uma postura agressiva, insurgindo-se contra a guarnição, desferindo-lhe um golpe (soco) na face (id. 13719986).

Também em sede judicial, o policial militar corroborou as declarações supra, registrando que o apelante insultou a guarnição, bem como agrediu o policial militar
Lorenssetti
, oportunidade em que o contiveram e o encaminharam o até a delegacia
(id. 13719986)
.

O laudo de exame de lesões corporais certifica que
Clebson Luiz Lorenssetti
apresentava hematoma no olho esquerdo que havia sido produzido por emprego de força física (“murro”)
(id. 13719987).

De outro lado, o acusado, inquirido apenas em sede policial, declarou que “
enquanto se encontrava em sua residência ouvindo som com alguns colegas, esteve em sua casa alguns policiais militares pedindo para baixar o volume; que baixou o volume, inclusive até perguntou para o policial se estaria bom o volume; que cerca de vinte minutos depois, novamente esteve em sua casa outros policiais militares, um dos policiais pediu para desligar seu aparelho; que informou que não iria baixar, momento que um dos policiais disse que iria dar voz de prisão ao declarante; que após certo desentendimento verbal, recebeu um soco em sua boca, momento que desferiu um soco no policial que lhe agrediu, porém não sabe informar o nome do mesmo; que, em seguida, foi algemado pelos policiais e percebeu que seu aparelho de som foi conduzido até a unidade policial; que apenas disse aos policiais que eles não poderiam adentrar em sua residência, porém não os xingou de bando de filho da puta em nenhuma ocasião; que não aumentou o volume do seu aparelho de som entre a ida dos policiais até sua casa; que no momento da confusão, enquanto era algemado, percebeu que recebeu uma coronhada em seu olho direito, não sabendo informar que policial lhe agrediu
” (id. 13714985).

Nesse contexto, infere-se que as declarações judiciais dos policiais militares que atuaram na diligência, em estrita consonância com o quanto dantes relatado em sede inquisitiva, evidenciam que o apelante, proferindo palavras ofensivas, desacatou os agentes de segurança pública no exercício da função, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, contexto em que ofendeu a integridade física de um dos agentes policiais, consoante, aliás, atesta o laudo de exame de corpo de delito.

Releve-se, ainda, que o próprio apelante em sede inquisitiva admitiu que não acatou a ordem emanada dos agentes policiais para reduzir o volume do seu aparelho de som e, em que pese tenha alegado ter apenas revidado injusta agressão física, também confessou que desferiu um golpe em face de um dos policiais militares, desvelando, portanto, postura insurgente.

Assim, o conjunto probatório revela-se hábil para o juízo condenatório em relação a todos os delitos.

Quanto à alegada ausência da vontade livre do apelante de ofender a integridade física do agente policial, registre-se que o elemento subjetivo do crime de lesão corporal é o dolo direto ou eventual, de sorte que, ao opor-se à execução de ato legal mediante violência, o réu, ao menos, assumiu o risco de produzir lesões corporais na vítima, inferindo-se, portanto, o dolo na conduta, considerando-se que a pena cominada ao crime de resistência é aplicável sem prejuízo daquelas correspondentes à violência (art. 329, § 2º, CP).

Em relação ao crime de desacato, releve-se que a Terceira Seção,
órgão responsável pelo julgamento dos feitos
criminais do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 379.269/MS, já firmou a orientação de que
o tipo penal está em perfeita harmonia com
o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da
Convenção Americana
de
Direitos Humanos, compatibilizando-se, de resto, com o Direito
à
Liberdade

de

Expressão, previsto no art. 13 do Diploma Internacional
(HC 379.269/MS. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Rel. p/ acórdão Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Terceira Seção. Julgado em 24/5/2017. Dje 30/6/2017).

Quanto à ausência de dolo da conduta capitulada como desacato, consigne-se que, a teor do art. 28, II, do Estatuto Penal (
actio libera in causa
), a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal e,
por isso
, a embriaguez do apelante não afasta a tipicidade, cujo dolo é caracterizado pela vontade do agente de humilhar ou menosprezar o funcionário público, implicando algo injurioso, que tem por fim desacreditar a função pública.

Ademais, cumpre salientar que “
o desacato é crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP
” (HC 439.936/SP. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 24/05/2018. DJe 30/05/2018), como se verificou na hipótese.

Por fim, ainda que se comprove a hipossuficiência do réu, não se revela imprópria a condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais
, uma vez que, à luz do art. 98, §3º do Código de Processo Civil, a cobrança daquele que faz jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Seja como for,
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, DJe 25.03.2013).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020